Tribunal: TJMT
Processo: 1025150-54.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025150-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (APELADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO E OSCILAÇÕES DE TENSÃO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS EM EMPRESA DO GRUPO A. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, em ação indenizatória movida por Buffet Leila
Malouf
Ltda, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 82.205,16 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação. O pedido de danos morais foi julgado improcedente. O fundamento da condenação reside em falhas na prestação do serviço público de energia elétrica, com interrupções e oscilações de tensão nos dias 17 e 18 de setembro de 2021, que resultaram na queima de equipamentos essenciais ao funcionamento da empresa autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a relação entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de empresa do Grupo A; (
ii
) apurar se houve falha na prestação do serviço de energia elétrica com nexo causal entre a oscilação de tensão e os danos materiais alegados; e (
iii
) estabelecer se há responsabilidade civil da concessionária, mesmo diante de alegação de caso fortuito decorrente de descarga atmosférica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988, respondendo pelos danos causados por falha na prestação de serviço público essencial, independentemente de culpa.

O laudo pericial confirma interrupção no fornecimento e oscilações de tensão em níveis incompatíveis com o padrão técnico exigido, durante o período de 17/09/2021 a 18/09/2021, caracterizando falha no serviço prestado.

Restou comprovado o nexo causal técnico entre os distúrbios elétricos e os danos materiais experimentados, com queima de equipamentos eletrônicos sensíveis, conforme documentação e prova pericial produzidas nos autos.

A perícia atestou que as instalações da autora estavam em conformidade com as normas técnicas (NBR 5410 e NBR 5419), e dotadas de dispositivos de proteção, o que afasta a culpa da consumidora.

A limitação administrativa prevista nas Resoluções ANEEL nº 414/2010 e nº 1.000/2021 não afasta a responsabilidade civil da concessionária perante o Poder Judiciário, conforme reconhecido pelo § 2º do art. 599 da Resolução nº 1.000/2021.

A valoração jurídica do nexo de causalidade compete exclusivamente ao juízo, não vinculando a conclusão formal do perito quando os dados técnicos colhidos são suficientes para evidenciar a falha do serviço.

A documentação apresentada (notas fiscais e laudos técnicos) é apta a comprovar os danos materiais suportados pela empresa autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária de energia elétrica e empresa
à luz da Teoria Finalista mitigada
.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de oscilações e interrupções no fornecimento, quando demonstrado o nexo causal técnico com a queima de equipamentos.

A ocorrência de descarga atmosférica não exclui a responsabilidade da concessionária, por configurar fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

A limitação prevista em normas da ANEEL quanto à responsabilidade administrativa não impede a análise do pedido de indenização por dano material na via judicial.

O perito não pode emitir juízo jurídico sobre a existência ou inexistência de responsabilidade civil, cabendo ao juízo essa apreciação com base nos dados técnicos colhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; art. 22; art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 6º, VIII; 14; 22; CPC,
arts
. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
264429/ES, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21.02.2017.

TJ-MT, Apelação Cível nº 1044427-90.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 07.08.2025.

TJ-RJ, Apelação nº 0030057-65.2020.8.19.0205, Rel. Des. Valéria
Dacheux
Nascimento, j. 27.07.2023.

TJ-RJ, Apelação nº 0000627-44.2017.8.19.0053, Rel. Des. Elton Leme, j. 27.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por BUFFET LEILA MALOUF LTDA em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada má prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica
, para condenar
a apelante ao pagamento de R$ 82.205,16 a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

A apelada narra que, nos dias 17 e 18 de setembro de 2021, ocorreram interrupções e severas oscilações no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, provocando queima de equipamentos essenciais à sua atividade empresarial de
buffet
de eventos, com prejuízos materiais estimados em R$ 82.205,16. A petição inicial foi instruída com laudos técnicos, notas fiscais e documentação comprobatória dos alegados danos.

Em contestação, a Energisa sustentou ausência de responsabilidade civil, alegando que a apelada, sendo cliente do Grupo A com transformador particular, seria responsável por suas próprias instalações e pela adequação da tensão, não se aplicando, em seu favor, as disposições da ANEEL sobre ressarcimento de danos elétricos. Defendeu ainda a inexistência de nexo causal entre o serviço prestado e os danos alegados.

Foi realizada perícia judicial, cujo laudo foi juntado ao id. 201160357, concluindo pela ocorrência de descontinuidade no fornecimento e oscilações de tensão no período indicado, estabelecendo correlação técnica entre o evento e a possibilidade de danos a equipamentos eletrônicos sensíveis.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a responsabilidade seria subjetiva e o Código de Defesa do Consumidor inaplicável, pois a apelada seria "
insumidora
" de energia, não destinatária final.

Argumenta que, por se tratar de unidade consumidora do Grupo A com tensão superior a 2,3 kV e transformador particular, a responsabilidade pela adequação da tensão e proteção das instalações seria exclusiva do consumidor, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e da Resolução nº 414/2010.

Alega ainda que a interrupção decorreu de caso fortuito ou força maior, consistente em rompimento de cabo por descarga atmosférica, e que não há comprovação efetiva de dano material
, o que foi inclusive confirmado pelo laudo pericial
. Requer
, diante do exposto,
a reforma integral da sentença, com julgamento de improcedência da ação e inversão da sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões rebatendo todos os argumentos recursais, reafirmando a caracterização da relação de consumo e da responsabilidade objetiva, o nexo causal técnico comprovado pela perícia, a inadequação da tese de força maior e a distinção entre responsabilidade administrativa regulada pela ANEEL e responsabilidade civil judicial. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, tr
ata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por BUFFET LEILA MALOUF LTDA em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada má prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica
, para condenar
a apelante ao pagamento de R$ 82.205,16 a título de danos materiais
, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se
de
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ajuizada
por
BUFFET
LEILA MALOUF LTDA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, devidamente qualificados nos autos, na qual a autora imputa à réfalhas no fornecimento de energia elétricaocorridas entre17/09/2021 e 18/09/2021, alegando que tais intercorrências ocasionaramqueima/avaria de equipamentos,interrupção de atividades, com repercussões emdanos materiaisedanos morais. A exordial menciona documentos técnicos e registros operacionais vinculados ao episódio, bem como valores estimados de prejuízo, tudo articulado na “Problematização” do laudo técnico juntado nos autos, que descreve o período do evento, os itens supostamente danificados e a base documental apresentada pela parte autora.

Com a inicial anexa documentos.

Devidamente citada, a requerida apresenta
Contestação
, defendendo em síntese que não há comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela ré e o evento danoso, não havendo, portanto, que se falar em pagamento de indenização.

Impugnação
a contestação apresentada.

Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, foi pugnado pela realização de
pericia
judicial, pelo que, posteriormente, o laudo fora anexado ao id. 201160357.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

Frisa-se que, nesses casos, o julgamento do processo no estado em que se encontra é dever de ofício do Juízo, e não mera liberalidade conferida por lei, pois a duração razoável do processo é imperativo advindo da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXVIII.

No mais, considerando a matéria posta aos autos e as provas já produzidas, há de se impor o julgamento antecipado, notadamente porque as provas pretendidas são passíveis de produção pela via material, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

Não havendo preliminares a serem analisadas, cinge-se em discutir o
mérito
da ação.

Inicialmente, verifica-se que o presente caso se trata de uma relação de consumo, sendo amparada pela Lei
8.078
/90, que regulamenta, especificamente, as relações jurídicas entre fornecedores e consumidores, principalmente no que concerne a matéria probatória.

Tal legislação estabelece ao magistrado determinar a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme seu artigo 06º, inciso VIII:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência".(grifamos).

Da simples leitura deste dispositivo legal, verifica-se, sem maior esforço, ter o legislador conferido ao arbítrio do juiz, de forma subjetiva, presentes o requisito da verossimilhança das alegações ou quando o consumidor for hipossuficiente, poder inverter o ônus da prova.

Portanto, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

De acordo com a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Vejamos:

[...]

Além disso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no serviço da concessão pública.

Também é da concessionária a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).

Pois bem.A controvérsia cinge-se a saber se os eventos de interrupção/instabilidade do fornecimento de energia, noticiados para o interregno de 17/09/2021 (por volta das 18h) a 18/09/2021 (cerca de 02h), guardam nexo causal com os danos materiais afirmados pela autora (queima de equipamentos e despesas correlatas) e, por consequência, se há dever de indenizar.

Para resolução do litígio, impõe-se examinar, com rigor probatório, (i) a ocorrência do fato do serviço (interrupção/oscilações), (
ii
) a existência de dispositivos e condições técnicas da instalação do consumidor aptos a mitigar surtos (aterramento, DPS e SPDA), (
iii
) a aderência do pedido de ressarcimento ao procedimento administrativo normativo aplicável (Resolução ANEEL/PRODIST, Módulo 9), e (
iv
) a demonstração idônea e específica do dano, mediante documentação técnica hábil (laudos de oficina e identificação dos componentes supostamente afetados).

No caso, a prova pericial judicial coligida permite reconstruir, com precisão suficiente, o quadro fático-elétrico do episódio e o mecanismo apto a gerar dano. Consta dos exames e registros analisados pelo expert que, em 17/09/2021, por volta das 18h, até 18/09/2021, por volta das 02h, a unidade deixou de receber energia “devido ao problema com a qualidade de energia”, medindo-se em média tensão 12,20 kV quando o padrão nominal é 13,8 kV; nesse intervalo fez-se uso do grupo gerador. No retorno do suprimento, a controladora reconheceu a rede ainda instável e a tensão fase–fase na baixa tensão oscilou na faixa de 320 V a 340 V, quando o esperado seria ~380 V, com relato técnico de posteriores manobras de TAP para correção, seguidas de elevação de tensão até nova regulagem. Tais dados caracterizam objetivamente afundamento e posterior elevação de tensão em janela temporal compatível com dano a placas e fontes eletrônicas sensíveis, e registram, ademais, período sem consumo proveniente da rede, confirmando a descontinuidade do fornecimento e a condição de oscilação na retomada.

A narrativa técnica colhida em diligência é coerente com esse encadeamento: para corrigir a regulação, houve ajuste de TAP no gerador e no transformador, procedimento que “tem reflexo na tensão secundária” e “pode resultar em sobretensão no circuito”, sobretudo “com a instabilidade do sistema”; o próprio perito registra que esse arranjo “pode ter provocado níveis de tensão inadequados por um tempo significativo”, o que reforça o enlace entre a fase de estabilização/retomada e a ocorrência de
sobre-tensão
na baixa tensão.

Em respostas aos quesitos, o expert afirma, em termos gerais de engenharia, que ocorrências de descarga/surtos e oscilações são aptas a causar interrupções e danos em equipamentos, explicando que a proteção por DPS se destina a surtos, sem significar imunidade contra todos os modos de instabilidade; os esclarecimentos técnicos tomados no laudo assinalam, ainda, que o ambiente regulatório (PRODIST Módulo 8) trata exatamente de variações de tensão de curta duração e desequilíbrios associados, o que se coaduna com os parâmetros registrados no caso concreto.

Soma-se a isso que a própria perícia descreve as instalações internas em bom estado de conservação e dotadas de dispositivos de proteção (DPS) e sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) conforme NBR 5410 e NBR 5419. Tal informação, longe de infirmar a tese de dano, reforça o recorte causal: em condições ordinárias de operação, o parque interno estava adequado; logo, a sequência “interrupção – instabilidade em MT – retomada com elevação de BT” torna-se, dentro do conjunto de indícios técnicos, a explicação mais verossímil para o sinistro reportado, desde que concentrada no momento crítico de retorno da rede.

O bloco de quesitos da parte autora, notadamente o item 16 (alíneas a–e mencionado nos autos), preserva coerência lógica com esse encadeamento, ao reconhecer a descontinuidade de fornecimento, a potencialidade lesiva de oscilações de tensão, a ocorrência de sobrecarga/superaquecimento como desdobramento, o dever de prestação adequada do serviço e a associação entre a estabilização em média tensão e a elevação subsequente na baixa tensão como provável causa do sinistro. A síntese dos “itens a, e
e
g” destacada nos autos também aponta nessa direção, ao consignar que “não houve consumo da rede distribuidora em consequência da descontinuidade do fornecimento de energia elétrica” e que, regularizada a média tensão no dia seguinte, verificou-se elevação na baixa tensão como provável gatilho da avaria. Em conjunto, esses dados técnico-periciais formam um nexo racional capaz de amparar a condenação pelos danos materiais derivados do episódio.

Registre-se, por fim, que os parâmetros setoriais citados no laudo (PRODIST Módulos 8 e 9, e normativos ANEEL) servem aqui como referência técnica para qualificar o fenômeno físico ocorrido e sua compatibilidade com danos em equipamentos. O Módulo 8, em especial, enumera e define as variações de tensão e os indicadores de qualidade de produto/serviço no âmbito da distribuição, quadra em que se inserem as oscilações descritas nos registros analisados.

Nessa moldura, preenchido o requisito do nexo causal técnico entre a perturbação do fornecimento e as avarias relatadas, impõe-se a condenação ao ressarcimento dos danos materiais comprovados.

Aliás, sobre o assunto:

[...]

Quanto ao pedido dedanos morais, a autora é pessoa jurídica, de modo que a indenização por abalo extrapatrimonial exige demonstração de lesão à sua honra objetiva, isto é, à sua imagem e reputação no meio em que atua. Nesse sentido:

[...]

No caderno processual, não há prova de repercussão negativa perante clientela, fornecedores ou mercado, tampouco notícia de publicidade lesiva, perda de contratos por descrédito ou situações análogas. As consequências alegadas vinculam-se exclusivamente ao dano material (custos de reparação/substituição e eventuais prejuízos operacionais), não se transmudando em abalo de crédito ou violação da personalidade da pessoa jurídica. Assim, ausente prova específica de dano moral, o pleito nesse ponto deve ser rejeitado. A própria disciplina técnica de ressarcimento reproduzida no laudo, ao tratar de danos elétricos, afasta de seu âmbito pedidos de dano moral, o que reforça a natureza estritamente patrimonial do litígio em casos dessa espécie.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 82.205,16 (oitenta e dois mil, duzentos e cinco reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais. A quantia será atualizada pelo IPCA desde cada desembolso e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA.

Condeno a parte requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
”

Pois bem.

De início, cumpre registrar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falhas na prestação do serviço, salvo hipóteses excludentes.

A apelante contesta a aplicação do CDC alegando ausência de relação consumerista, uma vez que a energia elétrica seria utilizada como insumo da atividade empresarial. Todavia, entendimento não se sustenta. No presente caso, a energia elétrica se destina ao funcionamento
do
Buffet
, constituindo elemento essencial para a prestação de serviços
aos contratantes
, mas não se caracterizando como matéria-prima transformada em
produto final
. Configura-se, portanto, relação típica de consumo com aplicabilidade plena do CDC.

A teoria finalista mitigada, adotada pelo STJ, reconhece a vulnerabilidade técnica das pessoas jurídicas frente às concessionárias de serviços públicos essenciais, justificando a aplicação das normas consumeristas como forma de equilibrar a relação contratual e assegurar proteção adequada ao consumidor.

A propósito:

“
Apelação Cível. Direito do Consumidor. Light. Fornecimento de energia elétrica. Interrupção do serviço em estabelecimento comercial. Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral e material. Apelo da concessionária.
Aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas. Análise da controvérsia à luz do Código de Defesa do Consumidor. Empresa autora que ficou impossibilitada de exercer suas atividades comerciais devido à falta de energia elétrica, sem justificativa da concessionária.
Manifesta falha na prestação do serviço. Pessoa jurídica que sofreu mácula em sua honra objetiva. Verbete sumular nº 227 do STJ e 373 desta Corte Estadual. Dano material e moral configurados. Quantum arbitrado que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.
” (TJ-RJ - APL: 00300576520208190205 202300151877, Relator.: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/07/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA, Data de Publicação: 28/07/2023, grifo nosso)

Prosseguindo, após detida análise dos autos, verifica-se que a sentença se encontra em perfeita consonância com as provas produzidas durante a instrução processual, não merecendo quaisquer reparos.

Restou demonstrado pelo laudo técnico

a ocorrência de descontinuidade no fornecimento de energia elétrica entre 17/09/2021, por volta das 18h, até 18/09/2021, por volta das 02h, em razão de problema com a qualidade de energia.

O
expert
constatou afundamento de tensão em média tensão, com medição de 12,20 kV quando o padrão nominal é 13,8 kV, período durante o qual a unidade consumidora utilizou grupo gerador próprio. No retorno do suprimento, a perícia identificou que a controladora reconheceu a rede ainda instável e a tensão fase-fase na baixa tensão oscilou na faixa de 320V a 340V, quando o esperado seria aproximadamente 380V, com relato técnico de posteriores manobras de TAP para correção, seguidas de elevação de tensão até nova regulagem.

Esses dados técnicos caracterizam objetivamente afundamento e posterior elevação de tensão em janela temporal compatível com dano a placas e fontes eletrônicas sensíveis, além de registrarem período sem consumo proveniente da rede, confirmando a descontinuidade do fornecimento e a condição de oscilação na retomada.

O perito confirmou ainda que as instalações internas da apelada estavam adequadas e em conformidade com a norma técnica NBR 5410, dotadas de Dispositivo de Proteção contra Surto e Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, o que afasta qualquer alegação de inadequação das instalações do consumidor.

A sentença recorrida sintetizou com precisão os elementos técnicos apurados, consignando que o bloco de quesitos da parte autora preserva coerência lógica com o encadeamento dos fatos, ao reconhecer a descontinuidade de fornecimento, a potencialidade lesiva de oscilações de tensão, a ocorrência de sobrecarga e superaquecimento como desdobramento, o dever de prestação adequada do serviço e a associação entre a estabilização em média tensão e a elevação subsequente na baixa tensão como provável causa do sinistro. Em conjunto, esses dados técnico-periciais formam um nexo racional capaz de amparar a condenação pelos danos materiais derivados do episódio.

Quanto à tese suscitada de que o dano decorreu de caso fortuito ou força maior
em razão de rompimento de cabo de rede
, cumpre consignar que a
inda que tenha havido
o rompimento
, tal circunstância não configura evento imprevisível e inevitável para uma concessionária de energia elétrica.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ROMPIMENTO DE CABOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INEXISTENTE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DOS AUTORES. [...] 2. Eventual rompimento de cabo de fornecimento de energia elétrica, sem participação dos autores, constitui risco inerente à atividade desempenhada pela concessionária ré e caracteriza fortuito interno a ensejar a responsabilidade da ré
.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00006274420178190053 201800175616, Relator.: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 27/03/2019, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL))

Ademais, o dano não decorreu propriamente da interrupção em si, mas das oscilações de tensão verificadas no momento do retorno do fornecimento, conforme amplamente demonstrado pela perícia, circunstância que afasta a configuração de força maior.

Ora, sabe-se que as constantesoscilaçõeseinterrupções no serviço de energia elétricae a ausência de solução por parte da concessionária
caracteriza falha na prestação do serviço
, e, no caso em apreço, a
parte apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia
de demonstrar a existência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Outrossim, no que tange à alegação de que o laudo pericial teria sido
“
conclusivo
”
no sentido de afastar a existência de nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados, impende salientar que o perito extrapolou os limites técnicos de sua atuação, adentrando indevidamente na esfera da valoração jurídica,
atribuição que é exclusiva do juízo
.

É consabido que a função precípua do
expert
judicial se restringe à análise técnico-científica dos fatos, ofertando subsídios objetivos à formação do convencimento do magistrado sobre pontos que demandam conhecimento especializado. A ele não compete interpretar normas legais, tampouco emitir juízo valorativo sobre a procedência ou improcedência do pedido, sob pena de usurpação da função jurisdicional.

De mais a mais, uma leitura atenta e sistemática do laudo pericial revela que, não obstante a conclusão formal lançada pelo perito, os dados técnicos por ele reunidos – especialmente no que concerne à ocorrência de oscilações de tensão, à descontinuidade do fornecimento e à compatibilidade temporal com os danos relatados – corroboram a tese de falha na prestação do serviço por parte da requerida, conforme amplamente já delineado.

Aliás, em que pese o esforço argumentativo da parte apelante, tenho que a
responsabilidade
da concessionária pelos danos suportados pelo consumidor
persiste mesmo em se tratando de unidade consumidora do Grupo A, pois o §2º do art. 599 da mesma resolução expressamente prevê que a limitação da esfera administrativa de ressarcimento não exclui a responsabilidade civil da distribuidora perante o Poder Judiciário.

Do mesmo modo:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFORMADOR PARTICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR DOGRUPOA. APLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. [...] Consumidor classificado noGrupoA mantém legitimidade ativa para demandar indenização contra concessionária por falha na prestação do serviço público de energia elétrica, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pois permanece como destinatário final do serviço. [...]. As limitações impostas pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021 não excluem a responsabilidade civil das concessionárias perante consumidores doGrupoA, que permanece garantida pela Constituição Federal (art. 37, §6º) e pelo CDC (
arts
. 14 e 22), podendo sempre ser discutida na via judicial. [...] O consumidor final classificado noGrupoA detém legitimidade ativa para demandar em juízo indenização por danos decorrentes de falha na prestação do serviço público essencial de energia elétrica, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados por falha técnica na prestação do serviço, bastando a demonstração do defeito e do nexo causal, independentemente de culpa.
A limitação administrativa prevista pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021 não exclui a responsabilidade civil das concessionárias perante consumidores doGrupoA, cujo acesso ao Poder Judiciário permanece garantido pela Constituição Federal e pelo CDC.
” (TJ-MT 1044427-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

A sentença, com acerto, reconheceu que o defeito na prestação do serviço prestado pela concessionária resultou em dano à parte autora, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do serviço, independentemente de culpa.

A propósito, o art. 22 do mesmo diploma legal impõe às concessionárias de serviços públicos a obrigação de fornecimento adequado, eficiente, seguro e contínuo:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias ou permissionárias, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

A jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por falha na prestação de seus serviços:

“Éobjetiva a responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 264429 ES 2012/0253313-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2017)

No caso dos autos, restou cabalmente comprovado o nexo causal entre a falha da concessionária na execução de serviços técnicos sob sua alçada e o prejuízo experimentado pela parte autora, devendo ser mantido, portanto, o dever de indenizar.

Quanto à comprovação dos danos materiais, entendo que há documentação robusta a embasar o valor pleiteado, uma vez que a parte autora coligiu aos autos notas fiscais e relatórios contundentes, os quais foram consideradas plenamente válidas pelo Juízo
a quo
.

A jurisprudência deste
eg
. Tribunal considera válida a apresentação de notas fiscais para fins de comprovação do dano material suportado:

“[...] Os danos materiais foram devidamente arbitrados, bem como restaram comprovados por meio dos orçamentos e notas fiscais acostados na exordial. Sentença mantida pelos próprios fundamentos nos termos
.” (TJ-MT 10099381320198110015 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/03/2021)

“
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a indenização por danos materiais exige provas concretas dos prejuízos suportados, como orçamentos, notas fiscais ou recibos detalhados
.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10143400320248110003, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/04/2025)

Com essas considerações, não há fundamento para modificar a decisão proferida pelo juízo singular, que acertadamente reconheceu o dever de indenizar decorrente de falha na prestação de serviços públicos essenciais, nos termos do artigo 14 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor em caso de defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORADE ENERGIA S.A
, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

Por conseguinte, majoro os honorários para
15
% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11,do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025